Tribunal: STF
Processo: AI 627273
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Vencimento. Salário-mínimo. Servidor Público. Complementação por
   abono. Reflexos. 3. Remuneração total não inferior ao
   salário-mínimo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.